Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR. APRECIAÇÃO. MÉRITO. TUTELA SATISFATIVA. NÃO APRECIAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
1. A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem o propósito de conferir tratamento isonômico aos diferentes e numerosos litígios sobre o mesmo tema, além de aprimorar a eficiência das rotinas na tramitação dos processos.
2. Conforme disciplina do art. 982 do Código de Processo Civil, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes em tramitação e, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
3. Apreciado o pedido liminar, o feito deve permanecer suspenso até o julgamento do paradigma, não se mostrando adequada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento, máxime na hipótese em que a tutela de urgência postulada possui natureza satisfativa.
4. Recurso conhecido e não provido.